Tribunal: TJES
Processo: 5001236-94.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001236-94.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CAMILA CORTELETTI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001236-94.2020.8.08.0035

RECTE.: BANCO SANTANDER BRASIL

RECDO.: CAMILA CORTELETTI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação indenizatória movida por Camila Corteletti em face do Banco Santander Brasil, na qual a autora alega, em apertada síntese, ter sido surpreendida pelo desconto de valores referentes à empréstimo que não reconhece, no valor total de R$ 9.701,28, a ser pago em 14 meses, com parcelas mensais no importe de R$ 1.347,21, com o primeiro vencimento em 16/05/2020, totalizando o débito final de R$ 11.680,78. Diante disso, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores já descontados indevidamente, além da declaração de inexistência do contrato.

Em sede de contrarrazões (Id. 1585312), pugna pela manutenção da r. sentença e pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Tese da ré

Em sede recursal, o banco requerido alega que foi apresentado contrato assinado pela autora, o que comprova a regularidade da contratação e, consequentemente, dos descontos realizados. Aduz, ainda, a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1585304) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, ao tempo em que confirmo a liminar deferida no ID 4441435, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por CAMILA CORTELETTI em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, para DECLARAR NULO o contrato de empréstimo nº 320000270380 no valor total de R$ 9.701,28, condenando o Réu a devolver, em dobro, as parcelas descontadas de sua conta em relação ao referido empréstimo, bem como, os juros e encargos em razão da necessidade do uso do limite especial, acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar do efetivo desembolso, o que deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Assevero que, no intuito de evitar enriquecimento ilícito da parte autora, DETERMINO que a devolução dos valores descontados, sejam devidamente compensados com aquele valor depositado na conta da autora, mantendo-se os empréstimos anteriormente firmados por ela no status quo ante, ou seja, cobrados de forma regular, ao invés de quitados pelo novo empréstimo, ora declarado nulo.

JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais e CONDENO o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir deste julgamento até a data do efetivo pagamento. ”

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório,
entendo que a r. sentença objurgada merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Em que pese a alegação do recorrente no sentido de que foi colacionado aos autos contrato assinado pela autora, verifico que o banco réu tenta induzir este juízo a erro, uma vez que os contratos assinados e colacionados aos autos não guardam qualquer relação com o empréstimo não reconhecido e questionado pela autora.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau e constatado pela análise dos documentos de Id. 1585298, o único documento referente ao empréstimo objeto da lide não se encontra assinado e indica que a contratação teria sido supostamente feita pela autora por meio do sistema Internet Banking. Diante disso, considerando a inversão do ônus da prova aplicada às relações consumeristas, caberia ao recorrente provar que o dispositivo utilizado para contratar era cadastrado pela autora, ou até mesmo a habitualidade do uso de tal sistema, ônus do qual não se desincumbiu.

Ora, se o banco recorrido entende como regulares os descontos realizados, o mínimo que se espera é que a empresa junte aos autos o contrato do empréstimo questionado assinado pela autora e capaz de tornar válida a cobrança, ou provas de que a contratação por Internet Banking foi de fato realizada em dispositivo autorizado.

Destaca-se que, em evidente má-fé, o banco recorrente pretende alterar a realidade ao afirmar que a contratação do empréstimo em tela foi feita por meio de contrato assinado, realizando o absurdo de colacionar parte do documento que se refere ao referido empréstimo e parte de outro documento assinado no corpo do recurso, como forma de simular a assinatura da autora em documento que não a contém.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrido não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrido.

Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida, entendo que é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo torna indevidos os descontos realizados.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, passo à análise do pedido da recorrida quanto à condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por apresentar recurso meramente protelatório.

Verifico que a má-fé não está configurada tão somente em razão de ser o recurso protelatória, mas também pelo fato de que o recorrente claramente altera a verdade dos fatos. Assim, entendo ser possível a aplicação da multa, uma vez que, nos termos do art. 80, incisos II e VII, CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e interpuser recurso meramente protelatório.

Desta forma, fixo a multa por litigância de má-fé no patamar de 2% sobre o valor da causa, sob o prisma do artigo 81 do CPC.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, além da multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 2% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 80, II e VII e 81, ambos do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.